Tribunal: TJDFT
Processo: 0734175-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734175-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Pan S/A Agravada: Osmaura de Lourdes dos Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, em liquidação de sentença, nos autos do processo no 0703904-84.2020.8.07.0011, assim redigida: “Diante da inércia do requerido em se suspender os descontos em folha, majoro o valor da multa diária para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento da ordem, sem prejuízo do valor anteriormente arbitrado. INTIME-SE o réu, via SISTEMA, para cumprimento da ordem, no prazo de 10 dias, com as advertências legais. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada. Observo que houve impugnação do réu à contas feitas pela contadoria judicial – ID 146531964. INTIME-SE a autora para se manifestar acerca desta impugnação – ID 146531964, no prazo de 10 dias. Findo o prazo, façam-se estes autos conclusos para decisão a respeito dos cálculos apresentados.” A sociedade anônima agravante, em suas razões recursais (Id. 50268660), argumenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao majorar o valor referente à multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial que impôs à agravante obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos efetuados nos proventos da recorrida. Verbera que não merece prevalecer a tutela provisória deferida nos autos do processo de origem em favor da recorrida, diante do não preenchimento dos requisitos legais correspondentes, bem como que devem ser observadas as cláusulas previstas no contrato referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes, que teve por objeto a concessão de “cartão de crédito consignado”. Afirma que ficou evidenciada a mora da agravada em razão de atraso no pagamento de parcelas referentes ao aludido negócio jurídico, e que não há como ser acolhida a pretendida revisão das cláusulas previstas no instrumento negocial em questão. Acrescenta que a tutela deferida em favor da recorrida tem natureza satisfativa e reitera que não estão presentes, no caso concreto, os requisitos alusivos à verossimilhança das alegações articuladas pela recorrida e ao fundado receio de dano. Também argumenta que a multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial foi fixada sem a observância dos requisitos legais aplicáveis, notadamente por se tratar de demanda por meio da qual busca-se, singelamente, a revisão de cláusulas contratuais. Destaca, ainda, que a multa aludida foi majorada para montante desproporcional e excessivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja reformada a decisão impugnada. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 50268663). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à sociedade anônima agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É perceptível que a decisão apontada como agravada pela recorrente não diz respeito à tutela provisória deferida em favor da recorrida, mas, singelamente, à majoração da multa fixada pelo Juízo singular em fase de liquidação de sentença, por ter a ora agravante deixado do cumprir ordem judicial anterior consistente na suspensão de descontos em folha de pagamento. Assim, não há como ser admitido na presente ocasião debate a respeito do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar, como sustentado nas presentes razões recusais, pois o tema não foi objeto de exame pela decisão impugnada. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais a recorrente requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial promanada do Juízo de origem. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, o afastamento ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Assim, também em relação à multa arbitrada pelo Juízo singular, é preciso reconhecer a ausência de interesse recursal da agravante. Nesse sentido, examine-se acórdão promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do tratamento indicado ao paciente, ora recorrido, com o fornecimento de órtese craniana. 2. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A impugnação à fixação de multa cominatória não pode ser admitida sem que tenha havido o cumprimento da ordem judicial por força da ausência de interesse recursal. 3. No caso em deslinde o quadro etiológico médico apresentado pelo paciente é de ‘plagiocefalia posicional’, sendo necessária a realização de tratamento por meio de fornecimento de órtese craniana, de acordo com o relato elaborado pelo profissional médico. 4. O tratamento pretendido só é possível com o emprego da órtese, que pode ser considerada parte principal e fundamental para que seja alcançado o sucesso das demais medidas terapêuticas. 4.1. Os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado à apelante. A partir de um juízo hipotético de exclusão, observa-se que o tratamento se torna inútil sem o emprego do referido artefato. 5. O estado de saúde do paciente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o emprego da órtese em referência. 5.1. O tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. A legítima pretensão à obtenção do tratamento necessário preserva a normatividade do princípio da função social do contrato, em especial no que diz respeito à matéria versada nos presentes autos. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1739011, 07206202020238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém acrescentar que o Juízo singular determinou a suspensão dos descontos efetuados pela recorrente (Id. 128482589, fl. 2, dos autos do processo de origem) e fixou multa para o caso de descumprimento dessa ordem no montante inicial de mil reais (133904100 dos autos do processo de origem). Esta Egrégia 2a Turma Cível, ao julgar agravo de instrumento anterior interposto pela ora recorrente, considerou legítima a multa fixada e razoável o valor estabelecido pelo Juízo singular (Id. 147657480 dos autos do processo de origem), sendo certo que a instituição bancária continuou efetuando os descontos em folha de pagamento, a despeito da ordem judicial de suspensão. Desse modo, não se afigura desproporcional a majoração da multa diária, por intermédio da decisão ora impugnada, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator